Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600894-87.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
ACIMA DO LIMITE LEGAL. CONTRATAÇÃO DE
FORNECEDOR INAPTO PERANTE A RECEITA
FEDERAL.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS.
PAGAMENTO
COMPROVADO.
RECURSO
PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial em Prestação de Contas
relativa ao pleito eleitoral de 2024, interposto por
JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI em face da
sentença que julgou suas contas desaprovadas e
aplicou multa, em razão da doação de recursos
próprios acima do limite legal e despesas realizadas
com empresa com situação cadastral inapta na
Receita Federal.
2. A recorrente sustenta que agiu com diligência e
boa-fé, que o serviço foi efetivamente prestado, a

Num. 44637659 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
nota fiscal foi regularmente emitida, e que não
houve prejuízo ao erário, à transparência ou à
rastreabilidade dos recursos. Pugna pela reforma da
sentença e aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a contratação de empresa com
situação cadastral inapta na Receita Federal e a
extrapolação do limite de doação de recursos
próprios justificam a desaprovação das contas; e (ii)
analisar a possibilidade de aprovação das contas
com ressalvas, considerando a comprovação da
prestação dos serviços, a emissão de notas fiscais e
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação de empresa com situação cadastral
inapta na Receita Federal não compromete a
regularidade das contas, uma vez que foram
comprovados o efetivo pagamento e a realização
dos serviços contratados, devendo a condição de
inaptidão cadastral ser objeto de ressalva, em razão
da presunção de boa-fé na contratação.
6. A extrapolação do limite de utilização de recursos
próprios em campanha constitui vício material
insanável,
justificando
a
aplicação
da
multa
correspondente.
7. A irregularidade constatada na extrapolação do
limite
de
gastos
com
recursos
próprios,
correspondendo a 3,27% do total arrecadado,
viabiliza a aprov

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600894-87.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600894-
87.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas da presente prestação de contas de campanha de
Jacqueline Melnik Blicharski, referente ao pleito de 2024 para o cargo de vereadora no município de
Fazenda Rio Grande/PR. Em consequência da desaprovação, determinou: 1. A aplicação de multa
no valor de R$ 248,31 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) à candidata, em
razão da doação de recursos próprios acima do limite legal, nos termos do art. 6º da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e art. 18-B da Lei nº 9.504/1997. 2. O Recolhimento ao Tesouro Nacional, do
valor de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), referente às despesas realizadas com a
empresa Dubbai Publicidade LTDA, por se tratar de pagamentos efetuados a fornecedor com
situação cadastral inapta na Receita Federal, com recursos de "Outros Recursos", conforme o art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha relativas às eleições
municipais de 2024 apresentadas por requerente: Jacqueline Melnik Blicharski candidata a
vereadora, pelo partido Liberal no município de Fazenda Rio Grande/PR, referente às Eleições
Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, conforme o parecer técnico
conclusivo, foram verificadas as seguintes irregularidades graves que comprometem a
regularidade e a lisura das contas. 1.Despesas com Fornecedor com Situação Cadastral Inapta: A
candidata realizou despesas com a empresa Dubbai Publicidade LTDA quando esta se encontrava
com situação cadastral "Inapta" perante a Receita Federal do Brasil. Foram identificados
pagamentos totalizando R$ 6.250,00 à referida empresa, incluindo valores de R$ 1.300,00 (Nota
Fiscal 29, em 25/09/2024), R$ 3.000,00 (Nota Fiscal 29, em 24/09/2024), R$ 1.300,00 (Nota Fiscal 30,
em 25/09/2024) e R$ 650,00 (Nota Fiscal 33, em 03/10/2024)10. A manutenção de relações
contratuais e pagamentos a empresas com irregularidades fiscais compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, em desacordo com o art. 53, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/201910. 2. Doação de Recursos Próprios Acima do Limite Legal: O valor dos recursos
próprios utilizados pela candidata (R$ 7.847,00) superou o limite previsto no art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/20197, que estabelece que o candidato pode usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. O limite de gastos para o cargo é de R$ 75.986,9418, resultando em um limite de 10% de
R$ 7.598,6918. O excesso constatado é de R$ 248,31 (R$ 7.847,00 - R$ 7.598,69). Este excesso
constitui irregularidade grave em razão da inobservância das regras que regem a arrecadação de
recursos. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI (RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES (ADVOGADO)
THAIS DO ROSARIO CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI
VEREADOR (RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES (ADVOGADO)
THAIS DO ROSARIO CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44637659
25/07/2025
14:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44637659 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.815

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600894-
87.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - OAB/PR97138
ADVOGADO: THAIS DO ROSARIO CARNEIRO - OAB/PR90252
RECORRENTE: JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - OAB/PR97138
ADVOGADO: THAIS DO ROSARIO CARNEIRO - OAB/PR90252
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
ACIMA DO LIMITE LEGAL. CONTRATAÇÃO DE
FORNECEDOR INAPTO PERANTE A RECEITA
FEDERAL.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS.
PAGAMENTO
COMPROVADO.
RECURSO
PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial em Prestação de Contas
relativa ao pleito eleitoral de 2024, interposto por
JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI em face da
sentença que julgou suas contas desaprovadas e
aplicou multa, em razão da doação de recursos
próprios acima do limite legal e despesas realizadas
com empresa com situação cadastral inapta na
Receita Federal.
2. A recorrente sustenta que agiu com diligência e
boa-fé, que o serviço foi efetivamente prestado, a

Num. 44637659 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
nota fiscal foi regularmente emitida, e que não
houve prejuízo ao erário, à transparência ou à
rastreabilidade dos recursos. Pugna pela reforma da
sentença e aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a contratação de empresa com
situação cadastral inapta na Receita Federal e a
extrapolação do limite de doação de recursos
próprios justificam a desaprovação das contas; e (ii)
analisar a possibilidade de aprovação das contas
com ressalvas, considerando a comprovação da
prestação dos serviços, a emissão de notas fiscais e
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação de empresa com situação cadastral
inapta na Receita Federal não compromete a
regularidade das contas, uma vez que foram
comprovados o efetivo pagamento e a realização
dos serviços contratados, devendo a condição de
inaptidão cadastral ser objeto de ressalva, em razão
da presunção de boa-fé na contratação.
6. A extrapolação do limite de utilização de recursos
próprios em campanha constitui vício material
insanável,
justificando
a
aplicação
da
multa
correspondente.
7. A irregularidade constatada na extrapolação do
limite
de
gastos
com
recursos
próprios,
correspondendo a 3,27% do total arrecadado,
viabiliza a aprovação das contas com ressalvas, em
consonância com os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
provido.
Contas
aprovadas
com
ressalvas, mantendo-se a aplicação de multa à

Num. 44637659 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
candidata em razão da doação de recursos próprios
acima do limite legal e afastando o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor referente às despesas
pagas ao fornecedor com situação inapta.
Tese de Julgamento: 1. A contratação de empresa
com situação cadastral inapta na Receita Federal
não impede a aprovação das contas, desde que
comprovados o efetivo pagamento e a realização
dos serviços. 2. A extrapolação do limite de
utilização de recursos próprios em campanha
constitui vício material insanável, justificando a
aplicação de multa. 3. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade permite a
aprovação das contas com ressalvas, quando as
irregularidades
não
comprometem
a
sua
regularidade e não atingem o percentual de 10%
dos recursos arrecadados.
_________
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.340/96, art. 82, parágrafo único;
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, § 1º, 38,
53 e 60.
Jurisprudência relevante citada:
-
TRE-PR
-
REl:
06003896320246160155
PIRAQUARA - PR 060038963, Rel.: Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
Julgamento:
10/02/2025,
Publicação: DJE 29, data 13/02/2025;
- Tribunal Superior Eleitoral. AgR no REspe
060009064/ES, Rel(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024;
-
TRE
-
PR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060239324, Acórdão, Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE
-
DJE,
18/12/2023.

DECISÃO

Num. 44637659 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI em face da sentença proferida pelo Juízo da
144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande (ID 44546121) que julgou suas contas desaprovadas
e aplicou multa no valor de R$ 248,31 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos),
em razão da doação de recursos próprios acima do limite legal e ainda o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais), referente às despesas
realizadas com empresa com situação cadastral inapta na Receita Federal.
Em suas razões recursais (ID 44546124), sustenta a recorrente, em síntese, que: a) agiu com
diligência e boa-fé, pois o serviço foi efetivamente prestado, a nota fiscal foi regularmente emitida
e autorizada pela Receita Federal e Município de Curitiba; b) a candidata não tinha obrigação
legal de realizar investigação pormenorizada sobre a regularidade fiscal da contratada além da
verificação de capacidade de emissão de nota; c) a emissão de nota fiscal válida gerou a
presunção de boa-fé da contratante, conforme inteligência do art. 82, parágrafo único, da Lei
9.430/96; d) documentos emitidos por pessoas jurídicas inaptas não produzem efeitos tributários
em favor de terceiros, exceto se o tomador do serviço comprovar o pagamento e a utilização dos
serviços; e) não houve prejuízo ao erário, à transparência ou à rastreabilidade dos recursos, nem
evidência de má-fé ou tentativa de burla ao processo eleitoral; f) irregularidades formais de
fornecedores não imputam culpa ao candidato, desde que comprovadas a boa-fé, a prestação do
serviço e a adequada documentação contábil, são reconhecidas pela jurisprudência do TRE-PR e
do TSE; g) as impropriedades apontadas não são suficientes para a reprovação das contas,
especialmente considerando a ausência de prejuízo e a boa-fé; h) devem ser aplicados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação da contas, ainda que com
ressalvas, uma vez que as impropriedades não comprometem a regularidades da contas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e aprovadas
as contas da recorrente, ainda que com ressalvas, e consequentemente a exoneração do
recolhimento do valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, ao entendimento de que “mesmo inapta, a empresa continuou emitindo notas fiscais,
validadas por órgão da administração pública, o que descaracteriza a presunção de má-fé da
contratante, ante o princípio da confiança, que deve permear as relações comerciais”. (ID
44587618).
É o breve relatório.

Num. 44637659 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI em
face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande (ID
44546121) que julgou suas contas desaprovadas.
O Juízo singular reconheceu a doação de recursos próprios acima do limite legal e aplicou a
multa no valor de R$ 248,31 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e
cinquenta reais), referente às despesas realizadas com empresa com situação cadastral inapta
na Receita Federal.
A recorrente argumenta que suas contas devem ser aprovadas, ainda que com ressalvas, pois
agiu de boa-fé ao contratar uma empresa que efetivamente prestou os serviços e emitiu nota
fiscal válida, sem prejuízo à transparência das suas contas. Sustenta a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que as impropriedades não comprometem a
regularidade das contas apresentadas.

a) Da inconsistência na situação fiscal do fornecedor na presente na prestação de contas
Conforme apontado pela unidade técnica no parecer conclusivo (ID 44546113), a prestadora de
contas efetuou despesas de campanha com o pagamento de serviços prestados pela empresa
DUBBAI PUBLICIDADE LTDA, no montante de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais).
No entanto, a referida empresa encontrava-se em situação cadastral inapta no cadastro da
Receita Federal, o que poderia comprometer a certeza da efetiva prestação dos serviços
contratados e indicar omissão na identificação do verdadeiro fornecedor.
Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o referido fornecedor emitiu as devidas notas
fiscais, bem como que a candidata apresentou o comprovante PIX dos pagamentos realizados
(IDs 44546060, 44546062, 44546063 e 44546066).
Registre-se que as despesas observam os preceitos dos arts. 38, 53 e 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019, uma vez que: a) estão devidamente comprovadas por meio das notas fiscais (IDs
44546060, 44546062, 44546063 e 44546066); b) foram regularmente lançadas na prestação de
contas (ID 44546042); e c) foram pagas por meio de pagamento instantâneo (PIX), com
identificação do nome e do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da
beneficiária (ID IDs 44546060 - p. 2, 44546062 - p. 2, 44546063 -p. 2 e 44546066 - p. 1).
Dessa forma, tendo sido comprovados o efetivo pagamento e a realização dos serviços
contratados, a condição de inaptidão cadastral do fornecedor deve ser objeto de ressalva, em
razão da presunção de boa-fé na contratação por parte da candidata.

Num. 44637659 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
Além disso, restou demonstrada a regularidade na aplicação dos recursos, com a devida
identificação de sua origem e destinação. Assim, a situação se amolda ao disposto no parágrafo
único do art. 82 da Lei nº 9.340/96, nos seguintes termos:

"Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços."
Ademais, a situação fiscal da empresa não compromete a regularidade da despesa, uma vez que
não inviabilizou o controle e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024 . CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR INAPTO
PERANTE A RECEITA FEDERAL. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. PAGAMENTO
EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS . RECURSO
PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 . Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou contas de
campanha devido à contratação de fornecedor com inscrição inapta no CNPJ, ao
argumento de que a situação fragiliza os mecanismos de controle sobre a
idoneidade dos gastos de campanha.
2. O recorrente sustenta que a inaptidão do fornecedor não comprometeu a
regularidade das contas, visto que foram apresentados documentos
comprobatórios da efetiva prestação dos serviços, pagamentos realizados por
conta de campanha e emissão de notas fiscais.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação de fornecedor
com inscrição inapta no CNPJ compromete, por si só, a regularidade das contas
de campanha; e (ii) analisar se a apresentação de notas fiscais, comprovantes de
pagamento e ausência de elementos que desabonem a prestação do serviço
contratado é suficiente para afastar a irregularidade apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 . A presunção de irregularidade na contratação de fornecedor com
inscrição inapta perante a Receita Federal é relativa e pode ser afastada
mediante a demonstração de que os serviços foram efetivamente
prestados, os pagamentos realizados e os materiais entregues.

Num. 44637659 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
5. O art. 82, parágrafo único, da Lei nº 9 .430/1996 prevê que documentos
fiscais emitidos por empresas inaptas não produzem efeitos tributários,
salvo se comprovados o pagamento e a efetiva entrega dos bens ou
serviços, como ocorre no caso concreto.
6. O recorrente apresentou documentos comprobatórios, incluindo três notas
fiscais emitidas pelo fornecedor, registros de pagamento por PIX e pesquisa no
site oficial da Junta Comercial, indicando a atividade econômica compatível com
os serviços prestados.
7 . Não há nos autos elementos que indiquem a ausência de capacidade
operacional ou qualquer indício de fraude por parte do fornecedor ou do
contratante, aplicando-se o princípio da confiança nas relações comerciais.
8. A jurisprudência deste Tribunal entende que, embora seja recomendável a
verificação da regularidade fiscal dos fornecedores, tal obrigação não implica,
automaticamente, a rejeição de contas em hipóteses como a presente, em que
não há prejuízo à lisura da campanha.
IV . DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Contas aprovadas com ressalvas.
Teses de julgamento: 1 . A contratação de fornecedor inapto perante a Receita
Federal não compromete a regularidade das contas de campanha quando
comprovados o pagamento, a emissão de notas fiscais e a efetiva prestação dos
serviços. 2. A presunção de irregularidade decorrente da inaptidão fiscal de
fornecedor pode ser afastada na ausência de indícios de fraude ou de prejuízo à
fiscalização eleitoral.
(TRE-PR - REl: 06003896320246160155 PIRAQUARA - PR 060038963, Relator.:
Des. Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 10/02/2025, Data de
Publicação: DJE 29, data 13/02/2025) - Destacamos
Embora a irregularidade no registro cadastral do fornecedor não possua gravidade suficiente para
comprometer a higidez e a transparência das contas, tal falha configura erro de natureza formal, o
que justifica a aposição de ressalva.
Ademais, acerca da falha apontada, especialmente no que se refere ao seu impacto sobre a
regularidade das contas e tratando-se de erro de natureza formal, não há que se impor à
candidata a obrigação de recolher valores ao Erário, uma vez que inexiste previsão legal para tal
medida em casos de irregularidade dessa espécie.

b) Extrapolação do limite de gastos com doação de recursos próprios (art. 27, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/2019)
Primeiramente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 593/2024 fixou em R$ 75.986,94 o limite
de gastos para as campanhas eleitorais ao cargo de vereador no Município de Fazenda Rio
Grande/PR, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato
pode doar para sua campanha eleitoral, qual seja, R$ 7.598,69.

Num. 44637659 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
A matéria em debate é tratada no art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual prevê que:
"Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou
do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia
em excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do
poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º) ."
A recorrente não apresentou argumentos para afastar a irregularidade.
Com efeito, no caso em questão, houve efetiva extrapolação do limite de autofinanciamento.
Com precisão, o magistrado a quo reconheceu a irregularidade e cominou a multa
correspondente, in verbis:
"2. Doação de Recursos Próprios Acima do Limite Legal: O valor dos
recursos próprios utilizados pela candidata (R$ 7.847,00) superou o limite
previsto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/20197, que estabelece que
o candidato pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. O
limite de gastos para o cargo é de R$ 75.986,9418, resultando em um limite de
10% de R$ 7.598,6918. O excesso constatado é de R$ 248,31 (R$ 7.847,00 - R$
7.598,69). Este excesso constitui irregularidade grave em razão da inobservância
das regras que regem a arrecadação de recursos e sujeita o responsável ao
pagamento de multa."

A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios em campanha constitui vício material
insanável, isso porque os recursos acima do limite já foram utilizados no pleito, comprometendo a
finalidade da norma, que é justamente assegurar a legitimidade do pleito e coibir eventuais
desequilíbrios decorrentes de abuso do poder econômico, mais precisamente em razão da
condição econômica de cada candidato. Logo, não há que se falar em afastamento da penalidade
pecuniária.
No ponto, a r. sentença mostra-se escorreita, inexistindo motivo para sua reforma.

Num. 44637659 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29

c) Da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente defende a aprovação de suas contas, ainda que com ressalvas, alegando ter agido
de boa-fé ao contratar empresa que prestou os serviços e emitiu nota fiscal válida, sem prejuízo à
transparência das contas. Invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sustentando que as falhas identificadas não comprometem a regularidade das contas.
Para verificar a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é essencial
analisar o montante de recursos arrecadados e utilizados na campanha, comparando-o com o
valor absoluto e/ou percentual das irregularidades identificadas na gestão dos gastos eleitorais.
Essa avaliação permite mensurar o impacto das falhas e determinar se possuem relevância
suficiente para comprometer a regularidade das contas ou se são meramente formais, passíveis
de aprovação com ressalvas.
No caso em questão, a irregularidade constatada na extrapolação do limite de gastos com
recursos próprios no montante de R$ 248,31, corresponde a 3,27% do total arrecadado (R$
7.847,00), viabilizando a aprovação com ressalvas.
Como é cediço, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Seguindo essa linha argumentativa, trago julgado desta corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. FORNECEDOR
COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PRESUNÇÃO DE
INCAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NAS RELAÇÕES COMERCIAIS. INDÍCIOS QUE
NECESSITAM DE APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.
2. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,

Num. 44637659 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a
desaprovação das contas.
4. Incumbe ao contratante certificar-se da regularidade fiscal do contratado,
sendo irregular a contratação de empresa em situação de inaptidão perante a
Receita Federal para prestação de serviços na campanha, ante a presunção de
incapacidade de entrega do bem ou do serviço contratado.
5. Caso concreto em que a empresa em situação inapta emitiu nota fiscal
válida, gerando presunção de boa-fé da contratante. Inteligência do art. 82,
parágrafo único, da Lei 9.430/96.
6. Indícios de irregularidades que demandam análise pormenorizada por parte do
Ministério Público Eleitoral.
7. Irregularidades que, em conjunto, não atingem o percentual de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate.
Precedentes do TSE.
8. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE - PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060239324, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023.) Grifamos
Isso posto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e com fundamento
na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, impõe-se a reforma da sentença para
aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para:
a) afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e
cinquenta reais), referente às despesas realizadas com a empresa Dubbai Publicidade Ltda;
b) aprovar com ressalvas as contas de JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI, referente às
eleições de 2024, mantendo-se a aplicação de multa no valor de R$ 248,31 (duzentos e quarenta
e oito reais e trinta e um centavos) à candidata, em razão da doação de recursos próprios acima
do limite legal.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44637659 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344356100000043577211
Número do documento: 25072514344356100000043577211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:21:29
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600894-
87.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI VEREADOR,
JACQUELINE MELNIK BLICHARSKI - Advogados do(a) RECORRENTES: GUILHERME AUGUSTO
DE SOUZA PRESTES - PR97138, THAIS DO ROSARIO CARNEIRO - PR90252 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025